Tribunal: TJDFT
Processo: 0752923-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752923-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLUCIO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlúcio de Oliveira Silva contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0765129-85.2023.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 178320992, págs. 1-5). 2. Em suas razões recusais (ID no 54372830 e seguintes), o agravante, em suma, relata que precisa fazer uso do medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, conforme laudos médicos anexados ao processo principal. 3. Tece considerações sobre os tratamentos aos quais já se submeteu (Linfoma do Manto EC IVA – COD C85) e a necessidade de iniciar o uso da medicação prescrita com urgência, sob pena ter o seu estado de saúde agravado e eventual recidiva da enfermidade (ID no 178148119, Dra. Noemi da Silva Lira, CRM/DF 2943). 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deveria ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, além de ser padronizado pelo SUS, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. A antecipação de tutela recursal foi indeferida pois o parecer técnico da NATJUS não havia sido juntado aos autos (ID no 54380219). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 54731832). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Procuradora de Justiça Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para “que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer ao agravante o medicamento “RITUXIMABE” na forma prescrita pelo médico assistente” (ID no 55254220). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. Na origem, no dia 16/11/2023, o Juízo havia negado o pedido de antecipação tutela para fornecimento do medicamento pleiteado, especialmente devido a ausência de parecer da NATJUS, ressalvando a possibilidade de reanálise após a juntada da referida nota técnica (ID no 178320992 do processo originário). 14. No dia 12 de dezembro de 2023, a parte autora, irresignada com a referida decisão, interpôs o presente agravo de instrumento (ID no 54372830), tendo sido, na mesma data, negada a antecipação de tutela (ID no 54380219). 15. No dia 13 de dezembro de 2023, foi juntada aos autos nota técnica do NATJUS manifestando-se favoravelmente à demanda nos seguintes termos (ID no 54496033, página 13): (...) Conclusão justificada: Considerando que o requerente tem o diagnóstico de linfoma de células do manto (LCM) já submetido a primeira linha de tratamento quimioterápico, com excelente resposta, atingindo remissão completa, seguido de terapia de consolidação com transplante de medula óssea (TMO); Considerando que foi prescrito o rituximabe como tratamento de manutenção pós TMO com objetivo de evitar recaída da doença; Considerando que as formas agressivas de LCM são neoplasias malignas inexoravelmente fatais se não tratadas, porém passíveis de controle e até mesmo de cura se adequadamente tratadas; Considerando que, embora o uso do rituximabe no tratamento do LCM seja off label, há sólidas evidências na literatura médica de que seu uso na terapêutica dessa enfermidade pode beneficiar os pacientes tratados; Considerando que os estudos científicos mostraram que a adição do rituximabe à poliquimioterapia na fase de indução do tratamento do LCM e o uso do rituximabe em monoterapia na fase de manutenção da terapêutica dessa enfermidade aumentaram a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão dos doentes tratados; Este NATJUS conclui por se manifestar FAVORÁVEL à demanda. (...) 16. No processo de origem, em 15 de dezembro de 2023, o Ministério Público opinou pela “pela concessão do pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal providencie tratamento adequado e suficiente à parte autora, conforme postulado na inicial.” (ID no 182136474 do processo da origem). 17. Na sequência, o Juízo de primeiro grau, reconsiderou a decisão anterior para determinar, em sede de antecipação de tutela, que o Distrito Federal forneça à parte autora o medicamento pleiteado (ID no 182177115 do processo de 1o grau). 18. A decisão, que concedeu a antecipação de tutela para fornecimento do medicamento pleiteado acarretou a perda do objeto do presente recurso. 19. Logo, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do CPC, art. 932, III (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 20. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 21. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com cópia. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO